Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-35.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: HELDER LUIZ LAZAROTTO
Órgão julgador: EMBARGANTE: HELDER LUIZ LAZAROTTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600051-35.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600051-35.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600051-35.2020.6.16.0186
que julgou improcedente o pedido de representação, considerando a ausência de comprovação de
irregularidade da conduta noticiada. (Representação eleitoral ajuizada pelo Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB (Comissão Provisória de Colombo/PR) em face dos pré-candidatos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Colombo/PR, Helder Luiz Lazarotto e Alcione Luiz
Giaretton, por suposta propaganda eleitoral antecipada/irregular, com pedido de tutela de urgência,
com fundamento nos artigos 40-B e seguintes da Lei nº. 9.504/09, c/c o disposto pelos artigos 17 e
seguintes da Resolução 23.608/19-TSE, alegando que, os representados teriam encaminhado vídeo
de conotação eleitoral a cidadãos deste município, por meio do aplicativo de mensagens whatsapp,
sem a opção de descadastramento pelo receptor para que não mais receba conteúdos, em tese,
indesejados, o que estaria em desacordo com a legislação eleitoral; trechos veiculados: fotos dos
candidatos com a inscrição "porque o que fazemos de bom hoje, melhora a nossa Colombo
amanhã - PSD"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(PRTB) - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
COLOMBO (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13309
666
26/10/2020 14:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.587

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600051-35.2020.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR0025718
EMBARGANTE: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR0025718
EMBARGADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR0034676
EMBARGADO: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR0025718
EMBARGADO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - OAB/PR0025718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ART. 96 DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRIMEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de
Declaração, que não se prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Primeiros embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 13309666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

4. Os embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido
em sede de representações por propaganda que seguem o rito do art.
96, da Lei nº 9.504/97 devem ser opostos no prazo de 1 (um) dia, a
partir da publicação do acórdão em sessão de julgamento.
Precedentes do TSE.
5. Segundos embargos não conhecidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por
Helder Luiz Lazarotto e Alcione Luiz Giaretton diante de sua intempestividade, e conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por P
dois Embargos de Declaração
ARTIDO
(id. 10943716) e
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
HELDER LUIZ
e
(id. 11389066) em face do Acórdão nº 56.390 (id.
LAZAROTTO
ALCIONE LUIZ GIARETTON
10773066), que, à unanimidade de votos, conheceu do Recurso e, por maioria, deu-lhe parcial
provimento para julgar parcialmente procedente a Representação e determinar: i) a remoção
da propaganda impugnada; ii) que os representados se abstenham de enviar atos de
pré-campanha ou campanha pelo Whatsapp sem veicular a opção de descadastramento, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por envio de cada mensagem encaminhada sem
opção de descadastramento. O acórdão recebeu a seguinte ementa (id. 10798816):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. ATOS DE PRÉ-CAMPANHA.
ENCAMINHAMENTO DE MENSAGENS POR WHATSAPP SEM OPÇÃO DE
DESCADASTRAMENTO. OFENSA AO ART. 57-G DA LEI Nº 9.504/1997.
PROIBIÇÃO DE REENVIO DE MENSAGENS SEM INCLUSÃO DA
FERRAMENTA
DE
DESCADASTRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57-G SEM QUE
HAJA NOVO ENVIO DE MENSAGEM. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A observância da norma do art. 57-G da Lei nº 9.504/1997 estende-se à
pré-campanha, eis que se trata de mecanismo para proteger o destinatário
de mensagens indesejadas.
Num. 13309666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

2. A ausência de disponibilidade da ferramenta de descadastramento, na
forma do art. 57-G da Lei nº 9.504/1997, não conduz à imediata aplicação da
multa prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, que
somente incide após o reenvio ou envio de nova mensagem a destinatário
que tenha solicitado o descadastramento.
3. É possível a concessão de tutela inibitória a fim de cominar multa a
candidato para o caso de reenvio ou envio de nova mensagem sem a
ferramenta de descadastramento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Remoção do conteúdo ilícito e proibição de encaminhamento de novas
mensagens sem opção de descadastramento, com aplicação de multa para
eventual descumprimento.
Nos primeiros Embargos de Declaração (id. 10943716), o PARTIDO
alega omissão do Acórdão, consistente
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
na ausência de esclarecimento do
quanto à obrigatoriedade do próprio candidato
voto vencido
descadastrar as mensagens eletrônicas daqueles remetentes que não têm interesse em seu
recebimento. Além disso, assevera mais uma omissão relativamente à aplicação da multa, pois
entende que, na primeira vez em que o candidato envia as mensagens sem a opção de “opt in”
e “opt out”, seria cabível a multa do art. 57-G. Requer, ao final, que as omissões suscitadas
sejas supridas.
Nos outros Embargos de Declaração (id. 11389066), HELDER LUIZ LAZAROTTO
e
aduzem: i) a impossibilidade de apagar mensagens do
ALCIONE LUIZ GIARETTON
Whatsapp após o limite de uma hora e oito minutos, pelo que não seria possível a remoção da
propaganda impugnada consoante determinado no v. acórdão; ii) manifestação expressa
sobre a matéria de ordem pública, relativa ao princípio da anterioridade na aplicação das
regras da LGPD às eleições 2020, já que a referida lei passou a vigorar a partir de agosto de
2020 e a mensagem objeto do recurso foi enviada em 20 de julho de 2020, portanto antes da
vigência da LGPD; iii) o esclarecimento sobre a motivação temporal para a aplicação da regra,
considerando que a data da veiculação da mensagem –qual seja, 20 de julho de 2020, não
está acobertada pelo período compreendido como pré-campanha, que no entendimento dos
embargantes se inicia em 15 de agosto de 2020.
Foi determinada a intimação das partes para responderem aos Embargos opostos
(id. 11389066).
No entanto, em que pese devidamente intimadas, nenhuma das partes
apresentou resposta (id. 12298816).
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Num. 13309666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

II.i. Embargos de Declaração do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB
O Recurso é tempestivo, já que interposto em 10/10/2020, anteriormente à
publicação do acórdão. Ademais, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
O embargante alega, em síntese, a existência duas omissões no acórdão: i) a
ausência de esclarecimento no voto vencido da razão pela qual não é obrigatório ao candidato
fornecer à opção de descadastramento ao remetente; ii) omissão relativamente à aplicação da
multa, pois o embargante entende que já na primeira vez em que o candidato envia as
mensagens sem a opção de “opt in” e “opt out”, seria cabível a multa do art. 57-G.
Contudo, não lhe assiste razão, conforme será demonstrado a seguir.
De início, destaca-se que o fundamento do e. DES. FERNANDO QUADROS DA
quanto à ausência de violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, pois a própria
SILVA
plataforma do
disponibiliza para seus usuários a ferramenta de bloqueio, restou
Whatsapp
vencido, porquanto a maioria da Corte decidiu que é obrigatória a opção do descadastramento,
inclusive na pré-campanha, de forma que o embargante não foi sucumbente nesse ponto, não
havendo omissão a ser aclarada.
Num. 13309666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

Quanto ao segundo ponto, referente à aplicação de multa imediata pelo
encaminhamento de mensagem sem a opção de descadastramento, melhor sorte não assiste
ao embargante.
Com efeito, o Acordão foi claro ao assim assentar:
No entanto, a obrigatoriedade de disponibilidade de ferramenta de
descadastramento não conduz à imediata aplicação da multa prevista no
parágrafo único do referido dispositivo legal, como pretende o recorrente.
Isso porque, conforme se depreende da leitura do dispositivo legal, não há opção
de aplicação da multa do parágrafo único pela simples inexistência da opção de
descadastramento. A multa deve ser imposta somente quando o pré-candidato
ou candidato é notificado para descadastrar o destinatário da mensagem, mas
não o faz, reenviando nova mensagem após 48 (quarenta e oito) horas do
pedido de descadastramento. Em outras palavras, a multa do parágrafo único do
art. 57-G,da Lei das Eleições somente incide após o reenvio de nova mensagem
àquele destinatário que solicitou o descadastramento.
Na espécie, a despeito da comprovação da falta de opção de descadastramento,
não há prova de que houve novo encaminhamento de mensagem a destinatário
que não tinha mais a intenção de receber mensagens, razão pela qual não há
possibilidade de aplicação da multa do parágrafo único do art. 57-G da Lei das
Eleições.
Assim, houve expressa abordagem no Acórdão quanto à impossibilidade de
aplicação imediata da multa em função da redação do art. 57-G da Lei das Eleições.
Portanto, verifica-se a não resignação do embargante com o julgamento, o que
não pode ser discutido nesta estreita via.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável. Nesse sentido, o Tribunal Superior
Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
Num. 13309666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os presentes
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

II.ii. Embargos de Declaração de HELDER LUIZ LAZAROTTO eALCIONE LUIZ
GIARETTON
Os Embargos opostos por
e
HELDER LUIZ LAZAROTTO
ALCIONE LUIZ
não comportam conhecimento, porque intempestivos.
GIARETTON
Embora os embargantes aleguem que o prazo para a interposição de embargos
de declaração é de 3 (três) dias, como prescrito no art. 275, § 1º do Código de Processo Civil
(id. 11389066, p. 1), é cediço que, nas representações por propaganda eleitoral, que seguem o
rito do art. 96 da Lei das Eleições, o prazo para a oposição de Embargos é de 1 (um) dia, na
forma do art. 24, § 7º da Res-TSE nº 23.608/2019,
:
in verbis
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator,
que poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.
Com efeito, o preceito inscrito no art. 275, § 1º do Código Eleitoral, que estipula
prazo de três dias para oposição dos Embargos, cede à regra específica prevista no art. 96, §
8º da Lei n° 9.504/1997, relativamente à matéria por ela disciplinada.
Nesse sentido é o entendimento do TSE:
6. O
de 24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso contra
prazo
decisões proferidas em sede de
por
eleitoral
representação
propaganda
irregular (art.
, § 8º, da Lei nº 9.504/97) se aplica aos
de
96
embargos
, não se exigindo que o julgamento da
ocorra durante
declaração
representação
o período eleitoral. Precedentes.
(Agravo de Instrumento nº 38605, Acórdão, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, DJE 30/06/2020)
Num. 13309666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NA INTERNET. RECURSO
ELEITORAL
INTEMPESTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. O TRE/PE, ao verificar que a sentença foi publicada no dia 15.8.2016,
assentou a intempestividade do recurso eleitoral protocolizado em 17.8.2016,
uma vez que o prazo recursal (24 horas) findou-se no dia 16.8.2016.
3. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/97, contado da publicação da decisão, pode ser convertido em 1 (um) dia.
Precedentes.
4. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o prazo para a oposição de
embargos de declaração contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que
aprecia recurso contra sentença em representação, fundada no art. 96 da
.
Lei das Eleições, também é de 24 horas
5. Segundo a orientação assente nesta Corte Superior, "padece de
intempestividade reflexa o recurso subsequente ao recurso interposto
extemporaneamente" (AgR-AI nº 37375-51/DF, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
12.12.2016).
[...]
(REspE nº 4187, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
05/10/2017)
Na espécie, considerando que o objeto da Representação originária centrava-se
na veiculação de propaganda antecipada que não atendeu à formalidade do art. 57-G da Lei
das Eleições, a ela foi atribuído o rito do art. 96 da Lei das Eleições, pelo que, se o prazo
recursal é de 1 (um) dia, o prazo para oposição de Embargos de Declaração segue a sorte do
recurso principal.
Na espécie, considerando que o Acordão foi publicado na sessão do dia
13/10/2020 (id. 11240016), os Embargos deveriam ter sido opostos até 14/10/2020, mas
somente o foram em 15/10/2020, de forma intempestiva, portanto.
Assim, não conheço destes Embargos.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por não conhecer dos Embargos de Declaração
opostos por
e
diante de sua
HELDER LUIZ LAZAROTTO
ALCIONE LUIZ GIARETTON
Num. 13309666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642

intempestividade, e por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO
.
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO – PRTB
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600051-35.2020.6.16.0186 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE COLOMBO - Advogado do EMBARGANTE : LEONIDAS FERREIRA CHAVES
FILHO - PR0034676 - EMBARGANTES: HELDER LUIZ LAZAROTTO E ALCIONE LUIZ
GIARETTON - Advogada dos EMBARGANTES: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA -
PR0025718. EMBARGADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO (PRTB) -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE COLOMBO - Advogado do EMBARGADO :
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR0034676 - EMBARGADOSS: HELDER LUIZ
LAZAROTTO E ALCIONE LUIZ GIARETTON - Advogada dos EMBARGADOS: MARIA ADRIANA
PEREIRA DE SOUZA - PR0025718.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por Helder Luiz
Lazarotto e Alcione Luiz Giaretton diante de sua intempestividade, e conheceu e rejeitou os Embargos de
Declaração opostos pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13309666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/10/2020 14:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614294480300000012745642
Número do documento: 20102614294480300000012745642